Tribunal: TJDFT
Processo: 0710932-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. CAESB. VALOR DA CONTA DE ÁGUA EXORBITANTE. SUSPENSÃO DO PROTESTO. CABIMENTO.

1. A agravante se insurge contra decisão do juízo de origem que deferiu em parte os efeitos da antecipação da tutela e não determinou a suspensão dos efeitos do protesto em seu nome.

2. Consignou-se, na decisão agravada, que “em relação ao Protesto em nome do autor realizado junto ao Cartório de Taguatinga, não há provas nos autos desta inscrição, razão pela qual indefiro a tutela para sua exclusão”. Todavia, entre os documentos que instruíram a petição inicial, foi apresentada conta em que há informação de protesto. Ademais, anteriormente à prolação da decisão agravada, a parte agravante juntou intimação, emitida pelo Cartório de Taguatinga, sob pena de protesto, com vencimento em 10/2/2023.

3. Sob a premissa de que o juízo de origem vislumbrou a existência dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência (tanto que acolheu os demais pedidos formulados liminarmente), é legítima a pretensão de suspender o protesto decorrente de dívida cuja exigibilidade já está suspensa, por força de decisão judicial.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.